Tribunal: CARF
Processo: 10280.720171/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720171/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.044 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
RAIMUNDO MONTEIRO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO
INDEVIDA
-DESPESA
COM
INSTRUÇÃO
-
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL - COMPROVAÇÃO
Quando da apresentação da DAA pelo contribuinte é possível a dedução das
despesas com instrução, respeitados os limites legais, da base de cálculo do
IRPF.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia em litígio, vencidos os
conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que lhe negaram
provimento.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720171/2009-50
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720171/2009-50

Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento (e-fls. 26 a 32), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de pensão
alimentícia judicial, dedução indevida com dependente e dedução indevida de despesas com
instrução.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$8.312,32, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado da Notificação em questão em 26/01/2009, conforme AR
– Aviso de Recebimento dos CORREIOS de fl. 10, e apresentou impugnação em
25/02/2009 (fl. 01), com anexos de fls. 02/03, requerendo o cancelamento da
Notificação de Lançamento, alegando que sua Declaração está de acordo com as normas
vigentes da Receita Federal. Visando consubstanciar a sua alegação, junta cópia da sua
cédula “C” (fl. 03), onde estão registrados os seus rendimentos, bem como os
respectivos descontos obrigatórios, entre os quais os referentes às pensões alimentícias.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade,
em 13/05/2011, no acórdão 01-21.680, às e-fls. 37 a 40, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 47
a 83, afirmando, em síntese, que:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720171/2009-50

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720171/2009-50

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 16/08/2011, e-fls. 46, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 13/09/2011, e-fls. 47, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento (e-fls. 26 a 32), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de pensão
alimentícia judicial, dedução indevida com dependente e dedução indevida de despesas com
instrução. A DRJ julgou a impugnação apresentada improcedente.
O contribuinte, em sede recursal, não insurge-se face a dedução indevida com
dependentes, motivo pelo qual aplico o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da dedução com despesas de instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720171/2009-50

Ainda, o novo Regulamento de Imposto de Renda (RIR) prevê a possibilidade
de dedução com instrução:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à
educação superior, e à educação profissional, até o limite anual individual de (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b”):
I - R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), para o
ano-calendário de 2010;
II - R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos),
para o ano-calendário de 2011;
III - R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos), para o ano-
calendário de 2012;
IV - R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), para o
ano-calendário de 2013;
V - R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
para o ano-calendário de 2014; e
VI - R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a
partir do ano-calendário de 2015.
§ 1o É vedada a transferência de valor de despesas superior ao limite individual de uma
pessoa física para outra (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea
“b”).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação do menor considerado pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, caput, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, também são considerados estabelecimentos:
I - de educação infantil - as creches e as pré-escolas;
II - de educação superior - os cursos de graduação e de pós-graduação; e
III - de educação profissional - os cursos de ensino técnico e de ensino tecnológico.
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, são considerados cursos de pós-graduação:
I - a especialização;
II - o mestrado; e
III - o doutorado.

A fiscalização solicitou ao contribuinte que apresentasse documentação
comprobatória da relação de dependência para afastar a referente glosa. Em sede recursal o
contribuinte quedou-se silente quanto a matéria, motivo pelo qual não há como afastar a dedução
com instrução, já que o contribuinte não recorreu da glosa da dedução indevida com dependente.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720171/2009-50

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF, desde que efetivamente
comprovadas.
Às e-fls. 60 há acordo judicial para pagamento de pensão alimentícia. Os
comprovantes de pagamento do contribuinte colacionados às e-fls. 61 a 73, por si só, já tem o
condão de comprovar o valor pago a título de pensão alimentícia, vez que aquela paga por mera
liberalidade não é objeto de retenção na fonte.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720171/2009-50

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a glosa com dedução de pensão alimentícia.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital